Tribunal: TCU
Processo: 030.786/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Regina Santos Vieira, em face do Acórdão 4.348/2020 TCU 2a Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Regina Santos Vieira, em face do Acórdão 4348/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Regina Santos Vieira, e no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 que a publicação deste Acórdão seja dirigida em nome do advogado Rudi Cassel, OAB/DF 22.256, nos termos do art. 179, § 7o do RITCU. 9.3 informar à recorrente e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos